Tribunal: CARF
Processo: 10840.903472/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903472/2011-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.254 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CERAMICA PORTO FERREIRA S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à repartição de origem para manifestação conclusiva sobre a
existência e utilização do crédito tributário pleiteado por meio do pedido de ressarcimento no
31077.25881.250210.1.1.01-0834, podendo ser considerados, para tanto, quaisquer elementos de
prova que a fiscalização julgar necessários. O Recorrente deverá ser cientificado do resultado da
diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 149 a 156) interposto em 29/01/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 01-36.029 - 3a Turma da DRJ/BEL, de 14/12/2018 (e-fls. 136 a
139), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
16130.41017.250210.1.1.01-6728, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903472/2011-49
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

referente ao 4o trimestre de 2010, no valor de R$116.814,34, utilizado na compensação
de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.66, com o seguinte conteúdo:
3. O valor solicitado foi integralmente reconhecido.
4. Como o crédito reconhecido não foi suficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, foi homologada parcialmente a PER/DCOMP:
40648.05370.250310.1.3.01-9964, e não restou valor a ser restituído/ressarcido para o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP:
16130.41017.250210.1.1.01-6728.
5. Cientificada do Despacho Decisório em 20/07/2011, fl.70 a interessada apresentou,
tempestivamente, em 03/08/2011, a Manifestação de Inconformidade (fls.72/74),
alegando que houve equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, pois em nenhuma
das compensações fora mencionado o PER n.31077.25881.250210.1.1.01-0834, relativo
ao 3° de 2010, resultando no saldo devedor de R$30.306,33, exatamente o que consta
do despacho decisório.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 01-36.029 - 3a
Turma da DRJ/BEL, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o art. 49 da MP no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, ao alterar o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, atribuiu
à declaração de compensação efeito extintivo do crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação; (b) que o art. 17 da MP no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833,
de 2003, ao dar nova redação ao § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, fixou o prazo de cinco
anos para a Receita homologar a declaração de compensação declarada, reconhecendo a
homologação tácita após o decurso desse prazo, independentemente da existência e do montante
do crédito alegado; (c) que a mudança de sistemática fez com que a compensação deixasse de ser
um pedido submetido à autoridade administrativa e passasse a ser um procedimento efetivado
pelo próprio contribuinte; (d) que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados; (e) que
verificado erro de fato, o contribuinte deveria ter providenciado a tempo a devida retificação da
declaração; (f) que cabe retificação da declaração de compensação quando se tratar de corrigir
meras inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, desde a IN SRF no 600, de 2005,
e em conformidade com os arts. 77 a 79 da IN RFB no 900, de 2008; (g) que a declaração de
compensação deveria ter sido retificada; (h) que a retificação deveria ter sido realizada enquanto
o pedido estivesse pendente de decisão administrativa; e (i) que não tendo sido feita a retificação
da declaração de compensação, o pedido deve ser indeferido e a dívida confessada mantida.
Cientificada da decisão da DRJ em 04/01/2019 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 145), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 29/01/2019 (e-fls. 149 a
156), argumentando, em síntese, que: (a) por um lapso, no preenchimento da declaração de
compensação no 40648.05370.250310.1.3.01-9964, deixou de informar o pedido de
ressarcimento no 31077.25881.250210.1.1.01-0834; (b) o valor não homologado de R$
30.306,33 corresponde exatamente ao valor do crédito do pedido de ressarcimento no
31077.25881.250210.1.1.01-0834; (c) trata-se de mero erro formal no preenchimento da
declaração de compensação; (d) não há dúvidas sobre a existência do crédito; (e) haveria
inegável locupletamento ilícito da Fazenda Pública caso a compensação não fosse homologada;
(f) se passaram mais de sete anos entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade e o
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

julgamento de primeira instância; e (g) o crédito que se pretende compensar já foi integralmente
acobertado pela decadência, impedindo nova declaração de compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Conforme relatado, a discussão nos autos tem como origem o Despacho Decisório
de e-fl. 66, que, apesar de ter reconhecido integralmente o crédito pleiteado, homologou apenas
parcialmente a declaração de compensação no 40648.05370.250310.1.3.01-9964, por
insuficiência de crédito.
Em sua defesa, alega a recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade, que a
insuficiência de crédito se deu em razão de não ter sido acrescido o pedido de ressarcimento no
31077.25881.250210.1.1.01-0834 à declaração de compensação no 40648.05370.250310.1.3.01-
9964, apesar de, desde o início, ter sido considerado no cômputo da compensação.
Para comprovar o que afirma, a recorrente juntou aos autos, na e-fl. 75, cópia do
recibo de entrega do pedido de ressarcimento no 31077.25881.250210.1.1.01-0834, transmitido
em 25/02/2010 (antes, portanto, da declaração de compensação no 40648.05370.250310.1.3.01-
9964, transmitida, conforme recibo de entrega de e-fl. 77, em 25/03/2010), cujo valor pleiteado
equivale, na casa dos centavos, ao valor do débito que, segundo o Despacho Decisório de e-fl.
66, teria sido indevidamente compensado.
Diante desse quadro, é inegável o acerto do Despacho Decisório. Não tendo sido
informado crédito suficiente para a compensação dos débitos declarados, a única decisão
possível seria a homologação parcial, até o limite do crédito pleiteado e reconhecido.
Mas não andou bem a decisão recorrida, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade sob o fundamento de que o erro cometido pela recorrente deveria ter sido
corrigido por meio de retificação da declaração de compensação, antes de proferida a decisão
administrativa.
Não obstante ser essa a literalidade que encontramos no art. 77 da IN RFB no 900,
de 20081, vigente à época dos fatos (atualmente no art. 107 da IN RFB no 1.717, de 2017),
entendo que o comando está direcionado para a retificação manejada pelo sujeito passivo, e não
para a análise do direito discutido em sede de manifestação de inconformidade ou em sede
recursal.
É nesse sentido que a i. Conselheira Adriana Gomes Rêgo conduz seu voto no
Acórdão 9101-003.150, quando pondera que “não se pode em sede de recurso voluntário ou

1 Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

especial, conceber, uma vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de
defesa, que a não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e
demonstrar que cometera uma inexatidão material”.
De forma ainda mais explícita, encontramos esse entendimento na declaração de
voto da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, associada ao Acórdão 9101-004.642, cujo excerto
reproduzo a seguir:
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito passivo.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
...
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
...
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel),
mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
...
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
...
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito
passivo ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235/72 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade
de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal
para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade
por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo
ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente, será
cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes
de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação
decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser
analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito
creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação,
surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito
inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
eficiência administrativa.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto, e não podem ser
invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
É claro que a discussão que se admite que seja analisada em sede recursal não
pode ter uma amplitude tal que cause a desconfiguração da declaração de compensação
apresentada. Encontramos neste Conselho várias decisões que apontam nessa direção, como, por
exemplo, os Acórdãos cujas ementas são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.
(Acórdão 3201-005.028, de 26/02/2019 – Processo no 12585.720038/2012-08 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI.
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
(Acórdão 3201-007.281, de 24/09/2020 – Processo no 11012.000079/2009-01 –
Relator: Márcio Robson Costa)
Dessa forma, entendo que, em tese, merecem ser apreciadas por este Colegiado as
razões recursais que apontem meros equívocos no preenchimento da declaração de
compensação, caracterizadas por inexatidões materiais, devendo ser acolhidas aquelas que
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

logrem êxito nessa demonstração. É nesse sentido que vem se posicionando a Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-003.150, de 05/10/2017 – Processo no 13609.900608/2008-02 –
Relatora: Adriana Gomes Rêgo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-004.726, de 04/02/2020 – Processo no 10630.900216/2006-16 –
Relatora: Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DO
PER/DCOMP APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. NECESSIDADE.
Existindo indícios que levam à conclusão de que a interessada preencheu
incorretamente o PER/DCOMP, entendo deva o processo retornar à unidade de origem
para efetivo exame e demais verificações acerca do mérito da compensação apontada.
(Acórdão 9101-004.642, de 15/01/2020 – Processo no 10783.907225/2009-29 –
Redatora designada: Andrea Duek Simantob)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação - DCOMP.
(Acórdão 9101-004.890, de 03/06/2020 – Processo no 10980.909494/2008-12 –
Relatora: Livia De Carli Germano)
É também nesse sentido que foi publicada, recentemente, a Súmula CARF no 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-004.022,
1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185, 9101-
003.150 e 9101-002.203.
Voltando para o caso analisado no presente processo, a alegação da recorrente é
de que a homologação parcial da declaração de compensação no 40648.05370.250310.1.3.01-
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903472/2011-49

9964 decorreu única e exclusivamente de um equívoco cometido em seu preenchimento, mais
especificamente em razão da não vinculação à declaração do pedido de ressarcimento no
31077.25881.250210.1.1.01-0834.
Para demonstrar a razoabilidade do que afirma, a recorrente juntou aos autos cópia
do recibo de entrega do pedido de ressarcimento mencionado, onde resta explicitado que o valor
do crédito ali solicitado, em data anterior ao pedido de compensação, equivale a R$ 30.306,33,
exatamente o valor do débito cuja compensação foi não homologada.
Estamos, portanto, no meu entendimento, diante de uma inexatidão material
ocasionada por um erro de preenchimento da declaração de compensação, passível de ser
corrigida por este Colegiado.
Se o crédito pleiteado por meio do pedido de ressarcimento no
31077.25881.250210.1.1.01-0834 de fato existir e ainda não tiver sido utilizado, é de se acolher
o pedido da recorrente no sentido de homologar a declaração de compensação aqui discutida.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à DRF de
origem para manifestação conclusiva sobre a existência e utilização do crédito tributário
pleiteado por meio do pedido de ressarcimento no 31077.25881.250210.1.1.01-0834, podendo ser
considerados, para tanto, quaisquer elementos de prova que a fiscalização julgar necessários.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital